Tribunal: STF
Processo: RE 592327
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL 
   E ADMINISTRATIVO. 1. EFEITOS DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL EM AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. SERVIDOR 
   PÚBLICO: INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. As 
   decisões proferidas nos julgamentos de ações diretas de 
   inconstitucionalidade têm efeitos retroativos e são oponíveis contra 
   todos com força vinculante. Precedentes.
2. Servidor público não 
   tem direito adquirido a regime jurídico. Assim, a transposição de 
   regime celetista para o estatutário acarreta a extinção do contrato 
   de trabalho. Precedentes.